Tribunal: TJMT
Processo: 1006959-26.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006959-26.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO RIBAS DE SOUZA - CPF: 059.459.179-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO NASCIMENTO RAMOS - CPF: 483.503.621-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAPELARIA SOLEVANTE LTDA - ME - CNPJ: 02.420.728/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — EXCLUSÃO DO SÓCIO DA LIDE — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO —
ARTIGOS 85, § 3º, I, E 87 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
— POSSIBILIDADE.

Os honorários advocatícios devem ser fixados na forma dos artigos 85, § 3º, I e 87 do Código de Processo Civil, observado a proporcionalidade decorrente da presença de outros litisconsortes na lide, quando não evidenciado elevado valor da causa ou do proveito econômico obtido.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
Vitor Martinelli de Mendonça
contra a decisão modificada, em parte, pelos embargos de declaração que, em
execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra
2M Comércio de Papéis Ltda
.,
Sérgio Nascimento Ramos
,
Alvaro Ribas de Souza
e
Mathias Neves de Oliveira
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Mathias Neves de Oliveira e fixou os honorários de sucumbência em R$ 2.000,00: dois mil reais.

Assegura que o proveito econômico obtido pela parte excluída do polo passivo da execução fiscal corresponde ao valor atualizado da pretensão executiva, no caso, o montante de R$ 50.068,27: cinquenta mil sessenta e oito reais e vinte e sete centavos, pelo que não é admissível a fixação dos honorários advocatícios por equidade.

Requer o provimento do recurso para que os honorários advocatícios sejam arbitrados nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 8523143).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

Determinado o sobrestamento dos autos em cumprimento à decisão de afetação prolatada pela Ministra Relatora no recurso especial nº 1358837/SP (Tema nº 961), (Id. 8779580).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da decisão:

[...] Diante do exposto, julgo improcedente a exceção de pré-executividade apresentada por Sergio Nascimento Ramos.

Julgo procedente a exceção de pré-executividade apresentada pelo Espólio de Mathias Neves de Oliveira, visto a ilegitimidade do excipiente, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil, e, por conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito.

Promova-se a exclusão do polo passivo do executado Mathias Neves de Oliveira.

Condeno o exequente ao pagamento de honorários, fixados em 10% do valor montante da causa, em favor do causídico do excipiente Mathias Neves de Oliveira, conforme determina art. 85 CPC e planilha apresentada nas fl. 41/42.

Assim, remetam-se os autos à exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

Sem a indicação dos bens, suspenda-se o feito por 01 (um) ano, contado da data em que decorreu de 10 (dez) dias, período que será suspenso o prazo prescricional, art. 921, §1º do CPC.

Transcorrido o prazo supra, intime-se a exequente para, em 10 (dez) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, art. 921, §2º e 4º do CPC c/c art. 40 da LEF.

Após o arquivamento definitivo e, transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, voltem-me para sentença. [...]. (Id. 7875261 – fls. 6/7).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que razão assiste à embargante.

Entretanto, insta salientar que em observância ao princípio da causalidade, bem como observando o disposto no art. 85, §2° e seus incisos, entendo como justo e razoável, no presente caso, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto, conheço dos embargos, eis que tempestivos e os acolho, para o fim de fixar em R$ 2.000,00 (dois mil reais) os honorários sucumbenciais a serem pagos em favor do procurador do Espólio de Mathias. [...]. (Id. 7875264 – fls. 2).

Preliminarmente, anoto que, o advogado constituído pela parte está legitimado, no entender do Superior Tribunal de Justiça, a recorrer do capítulo da decisão que versa sobre os honorários de sucumbência, na condição de terceiro prejudicado:

[...] A própria parte, seja na vigência do CPC de 1973, inclusive após o reconhecimento do direito autônomo dos advogados sobre a verba honorária, ou mesmo na vigência do CPC de 2015, pode interpor, concorrentemente com o titular da verba honorária, recurso acerca dos honorários de advogado. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1776425/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de junho de 2021).

[...] A partir do entendimento de que a titularidade do advogado sobre os honorários sucumbenciais implica também no reconhecimento de que poderá o patrono, de forma autônoma, executar a decisão que os fixou, naquele específico particular, concorrentemente com a parte por ele representada, consolidou-se a jurisprudência desta Corte, na vigência do CPC/73, no sentido de que a legitimação e interesse para recorrer da decisão que fixou os honorários sucumbenciais, com o propósito de majorá-los, seria igualmente concorrente entre a parte e o advogado. Precedentes. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1820982/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2020).

Execução fiscal proposta, em 19 de janeiro de 2010, pelo
Estado de Mato Grosso
contra
2M Comércio de Papéis Ltda
.
e os sócios coobrigados
Sérgio Nascimento Ramos
,
Alvara Ribas de Souza
e
Mathias Neves de Oliveira
, decorrente do não recolhimento de
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, no valor original de R$ 18.098,08: dezoito mil noventa e oito reais e oito centavos (certidão de dívida ativa nº 20099007, Id. 7875143 – fls. 2).

Em exceção de pré-executividade, Mathias Neves de Oliveira, por intermédio do agravante (instrumento de mandato, Id. 7875138), alegou que não está legitimado a figurar no polo passivo da execução fiscal, uma vez que não integrava o quadro societário à época do fato gerador.

Pois bem.

Quanto à possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, na hipótese de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal não extinta, decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado:

[...] VIII. As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual:
ubi eadem ratio ibi idem jus
.

IX. Tese jurídica firmada: ‘Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.’ [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1358837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de março de 2021).

No que se refere
ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.
Na hipótese em que for parte a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Todavia, há de ser observado a impossibilidade de apurar o proveito econômico obtido na causa, a presença de outros três (3) codevedores na lide, bem como o valor dado à causa de
R$ 21.996,15: vinte e um mil novecentos e noventa e seis reais e quinze centavos
, o qual atualizado, segundo a certidão de dívida ativa (Id. 7875265), corresponderia a R$ 50.068,27: cinquenta mil sessenta e oito reais e vinte e sete centavos, pelo que, segundo penso, os honorários advocatícios devem ser calculados na forma do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, observado a proporção de um quarto (1/4) do montante integral (artigo 87, cabeça e § 1º).

De resultado, fixo os honorários advocatícios em dezessete por cento (17%) sobre o valor atualizado da causa (
R$
50.068,27: cinquenta mil sessenta e oito reais e vinte e sete centavos
), na proporção de um quarto (1/4) do montante integral, o que corresponde a R$ 2.127,90: dois mil cento e vinte e sete reais e noventa centavos
, nos termos dos
artigos 85, § 3º, I, e 87 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para fixar os honorários advocatícios em dezessete por cento (17%) sobre o valor atualizado da causa
, na proporção de um quarto (1/4) do montante integral,
nos termos dos
artigos 85, § 3º, I, e 87 do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021